Tribunal: TJMT
Processo: 0006349-89.2017.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006349-89.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 012.140.291-67 (APELANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO SCHMITZ (APELANTE), FRANCISCO SCHMITZ (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SCHMITZ - CPF: 166.103.509-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – ARTEFATO BÉLICO APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DE TERCEIRO – LIMITAÇÃO ESPACIAL NÃO ABRANGIDA PELO ART. 12,
CAPUT
, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a caracterização do crime de posse irregular de arma de fogo é imprescindível que o artefato bélico esteja no interior da residência do agente, em suas dependências, ou, ainda, no seu local de trabalho, nos termos do que preceitua o art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Se a arma de fogo foi localizada na residência de terceiro, isto é, fora dos limites espaciais previstos para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, inviável a desclassificação da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 0006349-89.2017.8.11.0018, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei 10.826/03).

Nas razões recursais de Id. 158334756, a defesa postula a desclassificação da conduta para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a prescrição da pretensão punitiva.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressalta que a conduta imputada ao acusado configura o delito de porte ilegal de arma de fogo e, portanto, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id.

158334768).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 162128656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, em data incerta, porém entre os meses de março e maio de 2017, no distrito de Paranorte, no Município de Juara/MT, o acusado
João Paulo de Oliveira
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, cedeu e transportou arma de fogo, consistente em um rifle calibre 22, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, no dia 25 de maio de 2017, por volta das 18 horas, na residência particular localizada no distrito de Paranorte, no município de Juara/MT, o acusado Francisco Schmitz, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e guardava, no interior de sua residência, arma de fogo, consistente em um rifle calibre 22 e uma munição de calibre 22, intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Consoante apurado, o denunciado JOÃO PAULO adquiriu a referida arma de fogo, há aproximadamente dois anos, sem possuir autorização para posse ou porte. Posteriormente, em razão de ter se separado da esposa, deixou o instrumento guardado na residência de seu amigo, ora denunciado FRANCISCO.

Após tomar ciência dos fatos, policiais civis diligenciaram até a residência do denunciado FRANCISCO e lograram localizar um rifle calibre 22 e uma munição calibre 22, intacta.

Ao ser periciada, a referida arma de fogo demonstrou ser eficaz para a efetuação de disparos, conforme Laudo de Exame de Eficiência de arma de fogo de fls. 24 (...)
” (Id. 158334729, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o apelante João Paulo foi denunciado como incurso nas penas do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14,
caput
, Lei 10.826/03), enquanto Francisco
Schmitz foi denunciado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12,
caput
, Lei 10.826/03).

Ao acusado
Francisco
Schmitz foi oferecido o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89, Lei n. 9.099/96), e, expirado o prazo sem revogação, foi declarada a extinção da sua punibilidade (Id. 158334729, p. 134).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente em relação ao apelante João Paulo para condená-lo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direito, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a
desclassificação da conduta para o
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, ao argumento de que o acusado “
não portava arma de fogo, não havia circulação, mas sim a tinha guardada em residência de terceira (outro réu – beneficiado pela suspensão do processo)
”.

Conforme disposição expressa no art. 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03), a caracterização do crime de posse irregular de arma de fogo determina que o artefato bélico seja mantido “
no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
”.

Nesse contexto, independentemente da facilidade do agente em manusear o armamento, a configuração delitiva demanda inexoravelmente que o objeto esteja nos locais delimitados pela lei, de modo que, encontrando-se em local diverso, está caracterizado o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima esclarece que “
a posse de arma de fogo em outra residência que não a do agente tipifica o crime de porte ilegal de arma de fogo. Logo, se alguém mantiver uma arma de fogo devidamente registrada, porém na casa de um terceiro (v.g., namorada), sem que este tenha ciência, aquele deverá responder pelo crime de art. 14 ou do art. 16, a depender da espécie do artefato
” (Legislação criminal especial comentada: volume único, 8 ed., Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 422).

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARMA DE FOGO APREENDIDA EM LOCAL DE TRABALHO - APELANTE NÃO ERA RESPONSÁVEL LEGAL – CONFISSÃO EM SEDE JUDICIAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO CARACTERIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DESTE TRIBUNAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O c. STJ firmou entendimento de que caso a arma de fogo seja mantida, sem autorização legal, na residência de terceiro, é inviável o reconhecimento de que a conduta referida seja mera posse do objeto, sendo adequada a norma que dispõe o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(STJ, HC n. 83.065/DF – 20.10.2008).

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.’ (TJMT, Ap no 15446/2017)” (TJMT, Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)
” (TJMT – Apelação n. 1000603-61.2020.8.11.0038, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 19.12.2022) – destaquei.

Na hipótese, conforme fartamente demonstrado durante a instrução processual, inclusive confessado pelo acusado em juízo, a arma de fogo apreendida foi por ele transportada até a residência do corréu Francisco, local em que ficou guardada por aproximadamente 2 meses.

Logo, não há falar em posse irregular, mas sim em porte ilegal de arma de fogo, pois o tipo penal tem limitação espacial relativa à residência do próprio agente, o que não ocorreu no caso
sub judice
.

Mantida a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que resultou na fixação da pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente, conforme requerido pela defesa, pois entre os marcos interruptivos não transcorreu o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023